Tribunal: STF
Processo: RHC 201103
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 614.690/BA - eDOC 11, p. 19):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
    Narra o recorrente: a) foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, à pena de 24 (vinte quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade; b) não foi observado o regramento da Lei 13.431/2017, tendo em vista que não houve a escuta especializada da vítima e das testemunhas menores de idade; c) o indeferimento da oitiva de testemunha implicou cerceamento de defesa.
    Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade de toda a instrução processual por inobservância do rito da Lei 13.431/2017.
    É relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O STJ não admitiu a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso, mas analisou a matéria de fundo, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado de plano, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 77- grifei):
    (...)
    Pretende o impetrante, em síntese, o reconhecimento de nulidade da ação penal movida em desfavor do ora paciente na origem, ao argumento de que teria havido violação ao rito previsto na Lei n. 13.431/2017 e cerceamento de defesa, em razão de indeferimento supostamente imotivado de oitiva de testemunha e da ausência do acusado durante a oitiva das testemunhas. 
    Para delimitar a quaestio, transcrevo excertos do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo, verbis (fls. 23-26 - grifei): 
    (...)
    Pois bem. 
    Conforme se depreende dos excertos colacionados, a eg. Corte de origem, em análise extensa e minuciosa, entendeu, motivadamente, que as nulidades alegadas pela il. Defesa não procedem, uma vez que, inicialmente, no que concerne à ausência do réu durante a oitiva da vítima, "em nenhum momento, foi impedida a presença do acusado nesta assentada, salvo, como acima expendido, no momento do depoimento da vítima, em razão de requerimento dela, na forma do art. 217 do Código de Processo Penal" (fl. 37 - grifei), ou seja, não há que se falar em nulidade, porquanto o ato operou-se em estrita observância do comando legal insculpido no art. 217 do CPP. 
    Com efeito, o art. 217, do Código de Processo Penal assim dispõe: "Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.”
    In casu, depreende-se dos excertos acima colacionados que o d. Juízo monocrático entendeu por bem vetar a presença do ora paciente única e exclusivamente durante a oitiva da vítima em razão de requerimento da ofendida, sendo certo que foi oportunizada a representação do acusado por advogado durante o impugnado ato judicial. 
    Portanto, estando as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias dotadas de suficiente fundamentação, uma vez que a retirada do paciente do recinto de audiência possui amparo legal no precitado art. 217 do CPP, forçoso concluir-se que não há constrangimento ilegal a ser coartado pela presente via.
     A propósito do tema, destaco recentes julgados desta Corte: 
    (...)
    De outro lado, no que diz respeito às alegações de configuração de nulidade em razão de suposta violação ao rito previsto na Lei. n. 13.431/2017, tenho que melhor sorte não colhe o impetrante.
    Com efeito, ao longo de toda a instrução processual, afere-se que a Defesa do ora paciente não apresentou qualquer manifestação oportuna, bem como não pugnou por qualquer diligência complementar, de modo que "em relação à suposta “inobservância do rito normatizado pela Lei especial de n. 13.431/2017”, constata-se, da documentação coligida, que, em momento algum, a defesa levantou esta tese no curso do processo. Limitou-se, em suas preliminares de alegações finais, a arguir o cerceamento de defesa, em razão da negativa de oitiva de testemunha, que – advirta-se – não tinha arrolado, o que restou rejeitado pelo Juízo" (fl. 25 - grifei). 
    Por esta razão, não havendo notícia nos autos da impugnação das nulidades referentes ao rito previsto Lei. n. 13.431/2017 em momento adequado, qual seja, durante a instrução processual na origem, não pode, somente agora, a Defesa utilizar-se deste argumento para arguir que tal circunstância configura nulidade.
     Com efeito, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 
    Nesse aspecto: (...)
    Sobre os princípios da lealdade, cooperação e boa-fé nos atos processuais, cita-se julgado esclarecedor: 
    (...)
    Assim, forçoso concluir-se que não há constrangimento ilegal a coarctar na presente via. Isso porque, como se sabe, o procedimento constitui a forma de desenvolvimento do processo, vale dizer, a ordem dos atos processuais a ser seguida no desenrolar de uma ação penal, devendo ser aplicado a fim de que seja assegurado o princípio do devido processo legal, que garante às partes em litígio a observância ao rito tipificado em lei.
     Não se pode olvidar, ainda, que tais regras existem para que a prestação jurisdicional se dê de forma organizada e delimitada no tempo, razão pela qual o procedimento dita os momentos e prazos conferidos às partes para as suas manifestações, evitando-se, assim, que o processo retorne a atos já ultrapassados e que a resolução da questão posta em juízo seja obstada por manobras eminentemente protelatórias. 
    Coibir este retrocesso indesejado é a função do instituto da preclusão, segundo o qual eventual irregularidade no processo fica sanada, seja pelo decurso do prazo previsto em lei, pelo próprio exercício da faculdade processual, ou pela adoção de condutas contraditórias com a eiva que se pretende arguir. 
    A propósito, confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho: 
    (...)
    Assim, não aventada pelo paciente qualquer eiva no momento oportuno, encontra-se a quaestio encoberta pelo manto da preclusão, de forma que não pode pretender que, após o encerramento da instrução processual, o prazo seja reaberto, porque, como visto, referida providência violaria os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva.
    Nesse sentido: 
    (...)
    Outrossim, para além da conclusão a que chegaram as instâncias de origem, afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao ora paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a condenação do paciente, e que não foi apresentada em virtude das eivas arguidas, ainda mais quando se considera que "a ausência de implementação do procedimento estabelecido no art. 12, de referido Diploma, não ensejou qualquer prejuízo à defesa, já que foi a vítima que teve as garantias reduzidas, na medida em que foi ouvida na audiência de instrução, juntamente com três testemunhas e o interrogatório do réu" (fl. 26 – grifei).
      Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a diligência requerida fosse deferida pelo d. Juízo monocrático, ou de que forma a renovação da oportunidade processual poderia beneficiar o paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida 
    Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu'. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 'a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/2/2015, grifei). 
    Em outras palavras, não se demonstrou requisito essencial. Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que trago à colação: 
    (...)
    De mais a mais, no que concerne à tese da Defesa de que houve constrangimento ilegal consistente no cerceamento de defesa em razão de o d. Juízo de 1º Grau ter indevidamente indeferido a produção de prova testemunhal, convém ressaltar que, embora o acusado, no processo penal, tenha o direito à produção de prova, o magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 
    Sobre a questão, o d. Juízo de 1º Grau assim se manifestou (fl. 37 – grifei):
    "Como já decidido naquela assentada, não assiste razão à Defesa, visto que ocorreu preclusão consumativa quanto às testemunhas arroladas, pois a Defesa não arrolou nenhuma testemunha. 
    O requerimento de insistência de oitivas de testemunhas que não foram arroladas pela Defesa cuidou-se de pleito com aparente conteúdo protelatório, especialmente porque essas que não compareceram não foram localizadas. Quanto ao genitor e avó da vítima, a própria Defesa se manifestou pela dispensa dessas, pois sequer se cuidariam de testemunha." 
    Do exposto, verifica-se a consonância da manifestação das instâncias de origem com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito o indeferimento da produção de provas protelatórias ou desnecessárias, de forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese. 
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Corte: 
    (...)
    O col. Supremo Tribunal Federal adota o mesmo entendimento: 
    (...)
    Vale destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, não permite o aprofundado exame do acervo fático probatório, única providência cabível para se concluir pela imprescindibilidade da prova e afastar o quanto decidiram as instâncias ordinárias, estas sim, soberanas na análise do acervo dos autos. 
    Com efeito, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias de origem, para concluir pela configuração das supostas nulidades, exigiria, a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas - incompatível com esta via célere. 
    Feitas estas considerações, no mais, verifica-se que o feito teve andamento regular. Desse modo, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.
    A ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de produzir prova e de suscitar nulidade por inobservância do escuta especializada da vítima e das testemunhas menores de idade.
    Com efeito, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. 
    Nesse sentido:
    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar  nulidade  de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas.  preclusão  da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE  OPORTUNO  PRECLUSÃO SUPOSTA  NULIDADE   CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA. PEDIDO INOPORTUNO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A diligência tida por imprescindível pela parte agravante não foi cogitada uma única vez sequer pela defesa técnica no transcorrer de todo o processo-crime. Prova técnica imprestável para a exclusão da ilicitude ou tipicidade do delito, assim como para a culpabilidade do acusado. 2. A realização de perícia de engenharia civil em cada uma das dezesseis "passagens molhadas" nenhuma relevância terá para o deslinde da causa, a não ser para o prolongamento da instrução criminal, que já se arrasta por mais de sete anos. Caráter meramente protelatório da diligência requerida. 3. A finalidade da norma que se extrai do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 (correlata ao artigo 499 do CPP) não avança para o campo da reabertura do espaço de produção probatória. Ao contrário, oportuniza o revide ou mesmo a confirmação de fatos e dados surgidos ao longo da marcha processual. 4. Agravo regimental desprovido com a imediata abertura de prazo para alegações finais, independentemente da publicação do acórdão" (AgR na AP n. 409 , Tribunal Pleno, Relator Carlos Brito, DJe de 27.03.2009). 
    No caso concreto, as matérias efetivamente estão preclusas, pois a defesa deixou de arrolar testemunha e de arguir suposto vício por descumprimento da Lei 13.431/2017 nos momentos processuais oportunos.
    Ademais, observo que no sistema de persuasão racional, o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova.
    Na espécie, o magistrado de primeiro grau motivou devidamente o indeferimento de oitiva de testemunha requerida a destempo e sem demonstração da sua utilidade.
    Nesse ponto, eventual divergência quanto à utilidade da prova demandaria a análise da matéria fático-probatória dos autos, procedimento inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus.
    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12. 
    Não bastasse, observo que o impetrante não comprovou o prejuízo efetivo decorrente da inobservância da escuta especializada da vítima e das testemunhas menores de idade.
    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente